Tribunal: TCU
Processo: 009.402/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1525/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico (PE) 4/2019 promovido pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro (DCT/EB), cujo objeto é a contratação de serviços de solução de coleta e integração de dados, com valor estimado de R$ 1.629.896,23; Considerando a informação de que o DCT/EB revogou a licitação, após tomar conhecimento da presente representação e das considerações feitas pelo Tribunal, a fim de promover melhorias no edital; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerar prejudicada a análise, por perda de objeto; considerar prejudicada a medida cautelar; e em informar o conteúdo desta deliberação ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro e à representante, juntamente com a instrução (peça 21), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.402/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.